Tribunal: TJSP
Processo: 0003302-08.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução fiscal promovida para satisfação de débito relativo a Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, distribuída na comarca de domicílio do executado. Remessa à comarca local de situação do imóvel ensejador do fato gerador dos tributos não pagos. Inadmissibilidade. Incidência do artigo 46, § 5o, do Código de Processo Civil. Critério de competência territorial,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução fiscal promovida para satisfação de débito relativo a Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, distribuída na comarca de domicílio do executado. Remessa à comarca local de situação do imóvel ensejador do fato gerador dos tributos não pagos. Inadmissibilidade. Incidência do artigo 46, § 5o, do Código de Processo Civil. Critério de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 64 do Código de Processo Civil. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo do Setor de Execuções Fiscais de Paulínia, ora suscitado